Tribunal: TJSP
Processo: 2288770-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que responde não somente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico, tendo sido apreendida, ademais, expressiva quantidade de entorpecente (383,37 g de maconha e 12,22 g de cocaína), fatos que demonstram, a priori, a gravidade concreta das infrações a ele imputadas, restando necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288770-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante JOSE CARLOS
BARBOSA MOLICO e Paciente BRUNO SOARES MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2288770-87.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: JOSÉ CARLOS BARBOSA MOLICO
Paciente: Bruno Soares Miranda
VOTO N.o 22.164
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando
a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente
que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por
associação para o tráfico, tendo sido apreendida, ademais,
expressiva quantidade de entorpecente (383,37 g de maconha e
12,22 g de cocaína), fatos que demonstram, a priori, a gravidade
concreta das infrações a ele imputadas, restando necessária e
adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a
substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de BRUNO SOARES MIRANDA, contra ato do
MM. Juiz, Dr. José Fernando Azevedo Minhoto, da 4a Vara Criminal
do Foro da Comarca de Osasco, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
concreta, salientando ser o paciente primário, possuidor de domicílio
fixo e de ocupação lícita e pontuando ser o mesmo usuário e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
traficante de drogas.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará
de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 114/117).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fl. 120) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 123/125).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 25/112) que, em 30 de
outubro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da
Lei 11.343/06.
Consta na exordial acusatória (fls. 53/54) que,
na data dos fatos, por volta de 15h50, o ora paciente Bruno estava em
local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes, trazendo
consigo 10 papelotes de maconha, quando avistou uma viatura
policial e arremessou a substância para o interior do veículo
Fiat/Palio, de placas OWT-0173, Carapicuíba/SP, através da janela do
passageiro.
Ocorre que guardas municipais observaram
essa movimentação e, por esse motivo, decidiram abordá-lo, ainda do
lado de fora do automóvel, momento em que visualizaram Jackson
Lima de Souza em seu interior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em revista pessoal, foi localizada, com
Jackson, a quantia de R$ 15,00, sendo que nada de ilícito foi
encontrado com o paciente. Contudo, em vistoria no interior do
automóvel, foram localizadas, em seu assoalho, as dez porções de
maconha que haviam sido, minutos antes, lançadas no veículo por
Bruno.
Na sequência, os guardas procederam à
varredura do local e localizaram 120 papelotes de maconha e 15
invólucros plásticos de cocaína, em um terreno baldio situado a uma
distância de 5 metros do local, armazenados no interior de uma sacola
plástica, com as mesmas características daquela localizada no interior
do automóvel dos envolvidos. Foram encontrados, ao total, 383,37 g
de massa líquida de maconha e 12,22 g de massa líquida de cocaína,
consoante o laudo pericial colacionado às fls. 25/27 dos autos de
origem. Diante dos fatos, O paciente e Jackson foram conduzidos ao
1o Distrito Policial de Osasco, onde foi lavrado o auto de prisão em
flagrante.
Em audiência de custódia, realizada em 31 de
outubro de 2019 (fls. 44/48), a magistrada plantonista converteu a
prisão flagrante de ambos em preventiva, para garantia da ordem
pública, a conveniência da instrução processual e a salvaguarda da
aplicação da lei penal, ressaltando a variedade e a elevada
quantidade de drogas apreendidas, bem como a existência de indícios
do envolvimento do paciente e de Jackson com organização
criminosa.
Na sequência, a defesa postulou a revogação
da custódia cautelar, pleito indeferido pela autoridade impetrada (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
102), por permanecerem presentes os fundamentos ensejadores da
conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Pontue-se que o Juízo a quo, ao prestar as
informações pertinentes ao presente writ, reiterou a necessidade de
manutenção da segregação cautelar do paciente, para a garantia da
ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, bem como
por
conveniência
da
instrução
processual,
garantindo-se
o
interrogatório do paciente sob contraditório, e para a salvaguarda da
aplicação da lei penal, evitando o risco de que Bruno venha a evadir-
se.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
94/95 dos autos originários), verifica-se que o paciente é primário e
possuidor de bons antecedentes, tendo sido beneficiado, anteriormente, por transação penal realizada no processo
0001417-22.2016.8.26.0068, em que respondeu por porte de drogas
para consumo pessoal, tendo a sentença homologatória transitado em
julgado em 10 de outubro de 2016.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, muito embora
exista, em tese, a possibilidade de se conceder a liberdade provisória
para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
haja vista o paciente responder não somente por tráfico de drogas,
mas também por associação para o tráfico, devendo ser considerada,
ainda, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (383,37 g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de massa líquida de maconha e 12,22 g de massa líquida de
cocaína), fatos que demonstram, a priori, a gravidade concreta das
infrações a ele imputadas, restando necessária e adequada a
manutenção da sua custódia preventiva, com vistas à garantia da
ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a substituição por medidas
cautelares diversas.
Nesse sentido, assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Ademais, deve ser pontuado que, não obstante
seja o paciente tecnicamente primário, este fato, bem como eventuais
registros de residência fixa e ocupação lícita, não impede a
decretação de sua custódia preventiva, quando os requisitos para tal
estiverem presentes, como no caso em tela.
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
7
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288770-87.2019.8.26.0000 -Voto no
8
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, 6a
Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Portanto,
presentes
os
requisitos
autorizadores, e sendo inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, mostra-se de rigor a manutenção da
prisão cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator